Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-56.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005857-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (AGRAVANTE), LUIZ JOAO ZANCANARO - CPF: 127.793.429-00 (AGRAVADO), ESTER ZANCANARO - CPF: 941.764.771-72 (AGRAVADO), ELI SANDRA FREITAS BACCI - CPF: 830.035.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO GALVAO DE CASTRO - CPF: 194.039.920-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO - CPF: 624.138.560-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA MARILENE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 499.898.800-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN HUMBERTO JORGE - CPF: 363.790.178-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – DOCUMENTOS ESSENCIAIS DESCONSIDERADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RISCO DE DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVA INCOMPLETA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O indeferimento de pedido de esclarecimento sobre laudo pericial complementar, quando demonstrada a relevância dos documentos desconsiderados pelo perito, configura cerceamento de defesa, por obstar a adequada valoração da prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia.

A negativa de esclarecimento da perícia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), especialmente quando se comprova que os documentos corretos foram devidamente juntados aos autos, sem objeção da parte adversa.

O risco de dano grave e de difícil reparação decorre da possibilidade de que a sentença seja proferida com base em um laudo incompleto, comprometendo a instrução probatória e gerando potencial nulidade processual.

Diante da relevância da prova pericial para a resolução do mérito da demanda, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se que o perito analise os documentos corretamente juntados e reavalie o laudo complementar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODOLFO WILSON MARTINS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL nº 0002284-67.2015.8.11.0003, indeferiu pedido de esclarecimento sobre laudo complementar produzido nos autos.

A demanda originária versa sobre a inadimplência contratual dos agravados no valor de R$1.410.000,00, decorrente de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de um imóvel rural situado no município de Poxoréu/MT, matrícula nº 10.626, do Registro de Imóveis de Poxoréu/MT (matrícula antiga nº 9.375). O imóvel, com área de 1.253,9264 hectares, foi objeto de transação entre as partes em 19/08/2008, pelo valor de R$2.400.000,00.

Em suas razões, o agravante alega que o perito analisou documentos com falhas reprográficas, o que comprometeu o resultado pericial e, por consequência, a sua defesa.

Afirma que tais documentos já haviam sido substituídos nos autos por cópias com melhor resolução, sem oposição da parte adversa, mas que a perícia não os considerou adequadamente.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida viola o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), pois impede a correta valoração das provas.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e ativo, para que se determine nova análise da prova pericial, com base nos documentos corretamente juntados. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 272478379).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 273581094).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 278527884).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

O agravante demonstrou que o laudo complementar desconsiderou documentos essenciais, sob a alegação de que apresentavam falhas na reprodução. Entretanto, tais documentos já haviam sido corretamente juntados aos autos, conforme petição protocolada anteriormente e com a anuência dos próprios agravados.

Nesse sentido, leciona Nelson Nery Júnior:

"O cerceamento de defesa ocorre sempre que o juiz impede que a parte produza a prova essencial ao deslinde da controvérsia. O processo, enquanto instrumento para realização da justiça, deve assegurar a ampla defesa e a efetiva participação das partes na formação do convencimento judicial." (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. São Paulo: RT, 2019, p. 211).

A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de esclarecimento do laudo complementar, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Ademais, a decisão agravada impede a correta produção da prova pericial, essencial para o desfecho da ação originária.

Se mantida a decisão, o julgamento poderá ocorrer com base em um laudo incompleto, comprometendo a validade da sentença e exigindo futura anulação processual.

É cediço que a negativa de produção de prova que se revela indispensável para a adequada resolução da controvérsia configura cerceamento do direito de defesa, tornando legítima a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Tal medida se justifica, sobretudo, quando há a possibilidade de que a decisão judicial seja proferida com base em um conjunto probatório insuficiente, o que comprometeria a adequada prestação jurisdicional e o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA –
PROVA PERICIAL MÉDICA NECESSÁRIA PARA ESTABELECER A EXISTÊNCIA DO DANO E DO DEVER DE INDENIZAR
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.Cabível o agravo de instrumento pela atribuição da taxatividade mitigada, porque verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Afigura-se, efetivamente, necessária a produção da prova pericial médica, para avaliar se houve efetivamente o dano que a autora alega ter suportado, bem como se é possível estabelecer o nexo causal para que se possa averiguar se há o dever de indenizar.”
(TJ-MT, AI nº 1012353-09.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/08/2022, publicado no DJE em 29/08/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE – VEÍCULO TOMBADO NA PISTA – INCÊNDIO – AVERIGUAÇÃO DA CAUSA –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA PERÍCIA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PROVA PERICIAL ÚTIL E NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.O cabimento do Agravo de Instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1015 do Código de Processo Civil, todavia, há possibilidade de mitigação nos casos em que se demonstra a necessidade da produção da prova para o efetivo deslinde da controvérsia, diante do risco decorrente da inutilidade do julgamento da questão tão somente no Recurso de Apelação.
Deve ser deferida a produção da prova pericial quando esta evidentemente puder auxiliar na formação do convencimento do magistrado, trazendo mais clareza quanto aos pontos técnicos debatidos, em busca da verdade dos fatos, a fim de se alcançar um provimento jurisdicional justo.”
(TJ-MT, AI nº 1020080-82.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 04/10/2023) (grifo nosso)

Portanto, o indeferimento da realização de prova pericial, quando esta se mostra fundamental para o esclarecimento dos aspectos fáticos da controvérsia, configura cerceamento do direito de defesa.

Nessas circunstâncias, justifica-se o provimento do agravo de instrumento, a fim de evitar que a decisão judicial seja proferida sem a devida instrução probatória, comprometendo a correta solução da lide.

Dessa forma, a medida é necessária para evitar prejuízo irreversível ao agravante e garantir a adequada instrução probatória.

Portanto, deve ser revista a decisão combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada,
determinando que o juízo de origem intime o perito para que proceda à análise dos documentos corretamente juntados nos autos, com a consequente reavaliação do laudo complementar.

Confirmo a liminar de ID 272478379.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025